Tribunal: STF
Processo: AI 755640
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICE DE REAJUSTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.



    A discussão acerca dos índices de reajuste de benefício previdenciário não possui índole constitucional, porque a CF/88 assegurou tão-somente o direito ao reajuste, atribuindo ao legislador ordinário a fixação de critérios para a preservação de seu valor real, o que foi implementado pelas Leis 8.212 e 8.213/91. Precedentes.



    Vedação do exame da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria (Lei 8.213/91).



    Negativa de prestação jurisdicional não configurada. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, ainda que sucintamente. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.